Tribunal: STF
Processo: HC 77675
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-10-27
Data de publicação: 1998-10-27

Ementa:
EMENTA: - Habeas corpus. 2. Furto qualificado. Art.
155, §
4º, I, do Código Penal. 3. Quando se verifica destruição ou
rompimento de obstáculo à subtração da coisa, a violência deve ser
contra obstáculo que dificulta a subtração e não contra a própria
coisa. 4. Não é de ter como razoável acolher-se o entendimento
segundo o qual o arrombamento de carro para subtrair toca-fitas ou
objetos existentes em seu interior qualifica o furto, o que não
sucede se o arrombamento colima subtrair o próprio automóvel. Sem o
arrombamento da porta ou do sistema de segurança do carro, não se
faria possível o furto; sem a violência em foco, o delito não se
consumaria, quer numa situação, quer noutra. 5. Se o acórdão e a
sentença deram ao art. 155, § 4º, I, do Código Penal, tal exegese,
as decisões não se podem ter como contra a lei. Não cabe, em habeas
corpus, anular esses veredictos. 6. Habeas corpus indeferido.